Tribunal: TJSP
Processo: 0167932-72.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0167932-72.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SEVERINO
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000
Voto no 35.759
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000 - Voto no 35.759
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO (Proc. 658/96)
Apelante: INSS
Apelado: SEVERINO ALVES DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO -
CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA
9.859/74
-
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a
aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista
9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se
faz com atualização mês a mês de cada parcela em
atraso para aferição do montante em atraso, partindo-
se da renda mensal inicial reajustada pelos índices
previdenciários nos seus respectivos períodos de
incidência ao longo do tempo”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Severino Alves da Silva aduzindo, em síntese, que
a conta apresentada pelo exequente ora embargado no valor de
R$78.611,83, válido para setembro de 2003 (fls. 207/210 dos autos em
apenso), não pode prevalecer porque elaborada mediante adoção do
critério do Recurso de Revista 9.859/74, concomitantemente com o
emprego dos índices de correção monetária, de forma incompatível com
a regra prevista pela Lei 8.213/91. Anexou cálculo apontando como
devido o importe de R$76.531,94 (fls. 07/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000
Voto no 35.759
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000 - Voto no 35.759
Fls. 3
Intimado, o exequente ofertou impugnação sustentando a
sua conta (fls. 20/22).
A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo ,
também se valendo do critério do Recurso de Revista (fls. 28/29).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
determinar o prosseguimento da execução, ao que se infere, pelo
montante apurado pela Contadoria Judicial. Condenou o INSS ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% “da quantia
reclamada” (fls. 34/36).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela inversão do
julgado. Insiste, em suma, na impugnação ao critério do Recurso de
Revista empregado no cálculo de liquidação para apuração dos valores
em atraso e da renda mensal inicial do benefício (fls. 39/48).
O exequente ofereceu resposta (fls. 51/56).
Em Sessão realizada no dia 10/11/2009 o Acórdão aqui
prolatado julgou deserta a apelação porque não recolhido o porte de
remessa e retorno conforme previsão da Lei de custas (fls. 71/74, com
embargos de declaração rejeitados nas fls. 92/96).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000
Voto no 35.759
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000 - Voto no 35.759
Fls. 4
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, ordenou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 109/142).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a Severino
Alves da Silva na ação acidentária proposta.
O cálculo aprovado pela r. sentença foi elaborado mediante
adoção do critério do Recurso de Revista 9.859/74 concomitantemente
com o emprego de índices de correção na composição da renda mensal
inicial.
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
sustentando, em resumo, dever a conta seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês de cada parcela devida
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000
Voto no 35.759
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000 - Voto no 35.759
Fls. 5
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, está de há muito consagrado o entendimento no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do Recurso de Revista 9.859/74, editado pelo
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, na feitura de cálculo de
débito acidentário.
A apuração dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de atualização monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção nos seus respectivos
períodos de incidência.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo INSS com a inicial dos embargos, porque consentânea
com o parâmetro acima explicitado, é a que deverá nortear o
prosseguimento da execução.
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para fixar o
quantum em atraso no importe de R$76.531,94, com renda mensal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000
Voto no 35.759
Apelação Cível no 0167932-72.2007.8.26.0000 - Voto no 35.759
Fls. 6
ser mantida no valor de R$712,18, valores esses válidos para
setembro de 2003 nos exatos termos do cálculo juntado com a
inicial dos presentes embargos à execução (fls. 07/15).
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente ordenar a expedição do
respectivo precatório e, evidentemente, a implantação do benefício,
se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator